Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DESISTENCIA DE COMPRA DE PASSAGEM. CLAUSULA DE RETENÇÃO INTEGRAL ABUSIVA. LIMITAÇÃO DEVIDA. RETENÇÃO DE 5% DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a ré ao pagamento dos valores de R$3.290,36, referente ao trecho BRASÍLIA/RECIFE e R$2.050,08, correspondente ao trecho BRASÍLIA/RIO DE JANEIRO, a título de reembolso - no que se refere às passagens aéreas adquiridas pelo autor e ao posterior pedido de cancelamento devido ao aumento de casos de covid no início de 2020, do qual foi retido o valor integral pela cia aérea concernente ao valor da multa aplicada de 100%, sem qualquer devolução ao consumidor. Em seu recurso, a parte recorrente defende a aplicação da multa nos termos do contrato, apontando a Resolução 400 da ANAC. Afirma a inexistência de danos materiais, pedindo a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 37443687 e 37443688). Contrarrazões no ID 37443693.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Na espécie, é incontroversa a relação contratual entre as partes, bem como o pedido de cancelamento da compra das passagens aéreas no valor total de R$3.448,24 para viajar o trecho ida e volta BRASÍLIA/RECIFE, no período de 02/02/2022 a 09/02/2022, e R$2.143,16 para viajar o trecho ida e volta BRASÍLIA/RIO DE JANEIRO, no período de 14/02/2022 a 18/02/2022. Da mesma forma, é incontroverso que a após o pedido de cancelamento pela parte recorrida foi retido o valor integral de 100% referente a multa contratual.
5. Em que pesem as alegações da parte recorrente, são abusivas as cláusulas contratuais rescisórias que estabelecem a retenção de 100% do valor pago pelo consumidor (CDC, art. 51, IV). Com efeito, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a abusividade contratual e limitou os encargos rescisórios à 5%. Neste sentido, confira-se precedente: (Acórdão 1424423, 07041388020228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Ademais, no caso dos autos, é de se reconhecer que os valores cobrados a título de multa se afiguram desproporcionais, considerando que a empresa aérea não teria comprovado que os assentos reservados ao consumidor não teriam sido revendidos. Com efeito, como bem pontuado na sentença, o autor solicitou o cancelamento em tempo hábil para renegociação dos bilhetes aéreos.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.